Tribunal: TJPA
Processo: 0817627-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817627-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO PAIVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817627-17.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

ROSSANA PARENTE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: JOÃO PAULO PAIVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL).
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NEGADO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO PACIENTE EM RAZÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.

1.
O ARTIGO 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DISPÕE QUE: QUANDO HOUVER DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO, O JUIZ ORDENARÁ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO DEFENSOR, DO CURADOR, DO ASCENDENTE, DESCENDENTE, IRMÃO OU CÔNJUGE DO ACUSADO, SEJA ESTE SUBMETIDO A EXAME MÉDICO-LEGAL
.

2. DE ACORDO COM O DISPOSITIVO, A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL ESTÁ CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO PRESENTE CASO.
O FATO DO PACIENTE TER SOFRIDO PERDA FAMILIAR RECENTE, NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNO PÓS-TRAUMÁTICO, COMPETINDO A DEFESA INSTRUIR OS AUTOS COM DOCUMENTOS HÁBEIS A APONTAR DÚVIDA QUANTO A HIGIDEZ DA SANIDADE MENTAL DO PACIENTE.

3. A AUTORIDADE COATORA ANALISOU CORRETAMENTE O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, E DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À SANIDADE MENTAL DO PACIENTE, NÃO HÁ TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE A SER REPARADA NESTA INSTÂNCIA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em doze de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOÃO PAULO PAIVA ARAUJO,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0811820-74.2023.8.14.0401, pela suposta prática do crime de importunação sexual.

Narra o impetrante (fls. 02/07, ID nº 16876651),
que,
a decisão que indeferiu o pleito de realização de exame de insanidade mental formulado pela defesa, incide em grave cerceamento do direito de defesa do ora paciente, ante a possibilidade do acusado ser acometido de algum tipo de transtorno que possa implicar na voluntariedade das ações do paciente e, consequentemente, influir no dolo, culpabilidade, bem como na penalidade a ser aplicada ao mesmo, motivo pelo qual aduz ser imprescindível a realização de exame de insanidade mental.

A impetrante destaca que, o paciente vem enfrentando um quadro depressivo grave, após o falecimento do seu pai e que já responde a outras 5 ações criminais com a mesma imputação penal (importunação sexual por meio virtual). Assim, para que se apure a existência de doença mental, que afasta ou diminui a responsabilidade penal, tornasse indispensável o procedimento de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPPB, motivos pelos quais entende que o paciente faria jus à concessão da ordem.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicitei

informações à autoridade inquinada coatora (fls. 20/21, ID nº 16917077).

Em sede de
informações
(fl.

29,

ID nº 16942941), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Ao que consta nos autos, trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do denunciado, ora paciente, acusando-o do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, fato ocorrido nos dias 26/12/2022 e 10/01/2023.

- Em 03/07/2023, a denúncia foi recebida. Citado, o ora paciente ofereceu resposta escrita à acusação através da Defensoria Pública.

- Em audiência de instrução ocorrida em 30/08/2023, foi formulado o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como requerida a instauração de incidente de insanidade mental do paciente.

- Em decisão de 12/09/2023, foi concedida a liberdade provisória do acusado com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, oportunidade em que foi indeferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental por não haver dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.

- Atualmente, o processo teve a instrução processual encerrada e está em fase de oferecimento de memoriais.

Nesta
Superior Instância
(fls. 32/37, ID nº 17100012), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
primando, pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias para o desenvolvimento regular da ação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal, pelo fato da autoridade ora coatora ter indeferido o pedido da Defesa de instauração do incidente de sanidade mental do paciente
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

A autoridade coatora

deixou registrado o seguinte acerca do incidente de insanidade mental:
“Em relação ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa do acusado, assiste razão aos argumentos do Ministério Público. A defesa não trouxe aos autos qualquer indício que coloque em dúvida a higidez mental do acusado, e, segundo a jurisprudência pátria e dicção do artigo 149 do CPP, a dúvida deve ser razoável e não fundamentada em mera alegação defensiva.”

Para maiores esclarecimentos, destaco o artigo 149 do Código de Processo Penal:

Art. 149
. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Assim, a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso.

In casu,
a Defesa não juntou qualquer documento de natureza médica que indicasse, ao menos indiciariamente, padecer o paciente de sofrimento mental que pudesse impingir-lhe a condição de incapaz. A alegação da Defesa não passa de mera suposição,
não estando corroboradas por qualquer meio probatório, visto que o fato do paciente ter sofrido perda familiar recente, não implica necessariamente no desenvolvimento de transtorno pós-traumático, competindo a defesa instruir os autos com documentos hábeis a apontar dúvida quanto a higidez da sanidade mental do paciente, conforme preceitua o artigo 149 do Código de Processo Penal.

Anote-se que a realização do exame de sanidade no acusado exige fundada dúvida a respeito de sua higidez mental à época da prática do delito. Confira-se:

"(...) o exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido, se não há elemento algum que revele dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado, não constituindo motivo suficiente a aparente insuficiência de motivo, a forma brutal do crime, atestado médico genérico, simples alegação da família, etc".
(in, Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrinni Mirabete, 11ª edição, Ed. Atlas, p. 442).

Também:

"
Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comportamento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras circunstâncias correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente
" (in, Código de Processo Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 15ª edição, Ed. Forense, p. 370).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - INSTAURAÇAÕ DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL - INDEFERIMENTO
. A instauração de incidente de sanidade mental deve ocorrer quando houver dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. Ausentes indícios mínimos quanto à incapacidade de o agente compreender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com este entendimento, não se justifica a instauração do referido incidente. V.V.: APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL SOBRE O RECURSO CABÍVEL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRÍVEL. As decisões interlocutórias na seara penal, em regra, são irrecorríveis e, ante a falta de previsão legal, pressuposto recursal objetivo, não cabe apelação da decisão que indefere pedido de instauração de incidente de sanidade.
(TJ-MG - APR: 10481190010787001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 22/09/0019, Data de Publicação: 02/10/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE NÃO HOUVE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA NA VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, não houve pedido de instauração do incidente de sanidade mental e o Magistrado de Primeiro grau - no que fora ratificado pela Corte local - consignou que nada indicava a necessidade de perícia para avaliar a sanidade mental do Réu; que não há documentos que evidenciem a alegada falta de higidez psicológica; e que as circunstâncias do delito, por si sós, não justificam a confecção da perícia. 2. Tais ponderações impedem o reconhecimento de dúvida razoável sobre a sanidade do Agente e afastam o alegado cerceamento de defesa, notadamente porque o Julgador de primeiro grau - mais próximo dos fatos e das provas - é o destinatário dos elementos probatórios referentes à fase do judicium accusationis e considerou que o mero fato do Réu utilizar remédios controlados não justifica a realização do incidente de insanidade mental. 3. Outrossim, o acórdão impugnado está em conformidade com a Jurisprudência desta Corte no sentido de que "[a] realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento" ( AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 17/06/2022). 4. Cabe ressaltar que "como destinatário das provas, é ao magistrado da causa conferido o critério de sua utilidade e necessidade, salvo grave desproporção ou ilegalidade, condições que não se tem presentes" (STJ, RHC 42.954/PE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016). 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 812513 DF 2023/0105081-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

Assim,
só está o juiz obrigado a determinar que o réu seja submetido a exame médico, quando houver dúvida sobre a sua integridade mental.

Dessa forma, não havendo dúvida sobre a integridade mental do réu, e não sendo suficiente para a determinação do exame, o mero pedido formulado pela sua Defesa que, anote-se, encontra-se desprovido de qualquer elemento que o ampare, o caso é de se manter o indeferimento do pedido, consoante inteligência do já citado artigo 149 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem,
mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de incidente de sanidade mental em prol do paciente.

É como voto.

Belém, 15/12/2023